Tribunal: STF
Processo: HC 84786
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: IMPETRAÇÕES
SUCESSIVAS: NÃO-CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
I. - Embargos de
declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
II. - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal firmou-se no sentido do não-cabimento de habeas
corpus contra decisão de relator, ou de quem lhe faz as vezes, que,
em outro habeas corpus, ainda em curso em Tribunal Superior, haja
indeferido pedido de medida liminar.
III. - Súmula 691 do Supremo
Tribunal Federal.
IV. - Negativa de seguimento ao pedido de habeas
corpus. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
Não-provimento deste.